Tribunal: TJDFT
Processo: 0737563-69.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0737563-69.2020.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: RAQUEL BRANDAO SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. As despesas mencionadas pela autora são as ordinárias, suportadas por qualquer pessoa, não havendo demonstração de gasto extraordinário que justifique a modificação do entendimento. Além disso, como já exposto, a recorrente é casada, presumindo a divisão das despesas. Aguarde-se o prazo concedido na decisão precedente. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora